Tribunal: TJDFT
Processo: 0727564-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727564-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA GUEDES MANZI AGRAVADO: APSS DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA LUCIA GUEDES MANZI, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial (processo no 0035776-33.2016.8.07.0007) contra APSS DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - EPP. A decisão agravada indeferiu o pedido de exibição de documentos de ID 50351402, por não ter a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Narra a peça recursal que, a fim de avaliar se houve fraude na liquidação, a agravante necessita que o sócio da empresa agravada exiba os livros contábeis para averiguar se a liquidação foi feita corretamente, sendo esta documentação a única capaz de demonstrar a situação econômico-financeira da sociedade no curso do tempo e a única forma de prosseguir com êxito na execução e, eventualmente, pedir a desconsideração da personalidade jurídica caso seja comprovado que existiu fraude. Assim, a agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de se determinar a intimação do sócio da empresa para que apresente os livros contábeis. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à apreciação da admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi instruído com o preparo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019 15:06:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador